Tribunal: TJDFT
Processo: 0750840-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750840-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DENISE OLIVEIRA DA SILVA contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e da SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar às rés que se abstenham de praticar qualquer ato de demolição, remoção, desocupação ou retirada de bens pessoais da autora, sob pena de multa diária (ID 253955307, autos 0713958-15.2025.8.07.0018). A agravante alega que: 1) reside há anos no imóvel, onde estabeleceu moradia e subsistência, com manejo sustentável e preservação ambiental; 2) sofreu operações coercitivas por agentes públicos sem mandado judicial, sem processo administrativo, sem notificação formal e sem contraditório; 3) houve retirada arbitrária de bens pessoais essenciais, como cama, geladeira, fogão e caixa d’água, sem auto de apreensão; 4) a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência com base em suposta depredação ambiental não comprovada nos autos; 5) não há elementos concretos que sustentem risco ambiental ou periculum in mora invertido; 6) o juízo deixou de apreciar seu pedido de gratuidade; e 7) a manutenção da decisão permite a continuidade de atos invasivos e potencialmente irreversíveis, o que afeta sua dignidade e a segurança jurídica. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a tutela de urgência requerida. No mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada. Sem preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo. A agravante não comprovou o cumprimento do encargo. Todavia, na hipótese, extrai-se dos autos originários que ela requereu a gratuidade de justiça na petição inicial, pedido que ainda não foi apreciado pelo juízo. Conforme jurisprudência do STJ, “presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial”. A ausência de manifestação do Poder Judiciário “quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.” (AgRg nos EAREsp: 440971 RS 2013/0394356-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/02/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 17/03/2016). Dessa forma, defiro o pedido de gratuidade unicamente com relação ao presente recurso, com fundamento no art. 98, § 5o, do CPC. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. O juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência da autora pelos seguintes fundamentos: “A ocupação mencionada na inicial incide na poligonal da Floresta Nacional. Floresta Nacional é uma espécie de unidade de consiervação. Unidades de conservação são territórios especialmente protegidos pela ordem constitucional, conforme art. 225, § 1o, III, da Constituição, que atribui também o dever do poder público de conservação desses locais. A ocupação e depredação de unidades de conservação ambiental são atos inerentemente ilícitos, inclusive tipificados como crime. Coibir tais atos é incumbência constitucional da Administração. Logo, as ações atribuídas aos réus têm amplo respaldo legal, o que impede a intervenção judicial, que limita-se ao estrito controle de legalidade dos atos administrativos. Neste descortino, não há plausibilidade jurídica na pretensão deduzida. O periculum in mora ocorre de modo invertido, pela consideração de que o deferimento de hipotética liminar vulneraria a autoridade de ato administrativo aparentemente legítimo, subvertendo a função jurisdicional, além de consolidar e fomentar a depredação de unidade de conservação ambiental já ocorrente.” (ID 253997737, autos originários) A agravante, em seu recurso, não impugna a alegação do juízo de que a ocupação está inserida em Floresta Nacional, categoria de unidade de conservação (UC) definida pela Lei 9.985/2000. A ocupação por particulares de área designada como Floresta Nacional – bem público – configura mera detenção, de natureza precária (Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça). Desse modo, o ocupante não tem direito a usucapião, retenção ou indenização, tampouco proteção possessória contra o Poder Público. A proteção das unidades de conservação é um dever constitucional do Poder Público. Portanto, a Administração tem não apenas o poder, mas a obrigação de agir para coibir e remover ocupações irregulares em áreas como a Floresta Nacional. O Poder Público pode reaver o bem, inclusive mediante autoexecutoriedade, que é a prerrogativa de executar seus próprios atos sem necessidade de autorização judicial prévia. Todavia, apesar da autoexecutoriedade, a atuação da Administração não é ilimitada. A desocupação deve ser feita sem abuso de poder. Mesmo no exercício de atribuições de polícia, a Administração Pública deve observar os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, especialmente em casos de remoção, demolição de moradias e retirada de bens dos ocupantes. O direito à moradia e à dignidade humana impõem ao Estado um dever de planejamento e de mitigação dos danos sociais. Na hipótese, não obstante os fundamentos alegados pela autora/agravante, não há elementos mínimos que permitam a conclusão sobre a ilegalidade e/ou arbitrariedade da atuação dos órgãos públicos Desse modo, mostra-se recomendável o contraditório, a fim de averiguar se o procedimento de desocupação e retirada de bens foi conduzido de forma legítima pelo Poder Público. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator